Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-65.2023.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001592-65.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILDONEI NORO DOS SANTOS - CPF: 580.870.441-34 (APELANTE), GUTO DINIZ CINTRA - CPF: 996.693.231-34 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), SILDONEI NORO DOS SANTOS - CPF: 580.870.441-34 (APELADO), GUTO DINIZ CINTRA - CPF: 996.693.231-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO CONSORCIADO PROVIDO E DA ADMINISTRADORA PARCIALMENTE PROVIDO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONSORCIADO DESISTENTE – LEI Nº 11.795/2008 – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRELIMINARES – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MÉRITO – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – TEMA 312 DO STJ – DEVOLUÇÃO ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RETENÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA E INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS EFETIVAMENTE PAGAS – TAXA DE ADESÃO – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO – ART. 27, § 3º, DA LEI Nº 11.795/2008 – SEGURO DE VIDA – RETENÇÃO LEGÍTIMA QUANDO EXPRESSAMENTE PREVISTA – FUNDO DE RESERVA – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO NA AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO OU SALDO FINAL APURADO – CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO (ART. 53, § 2º, DO CDC) – ÔNUS DA ADMINISTRADORA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – NÃO INCIDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86 DO CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS –
RECURSO DO CONSORCIADO PROVIDO E DA ADMINISTRADORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando ausente prova robusta apta a infirmar a declaração de hipossuficiência, sendo insuficiente a mera alegação de capacidade econômica fundada na celebração de contrato de consórcio.

A mera reprodução de argumentos anteriormente expendidos não configura violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.119.300/RS (Tema 312), a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, devidamente corrigidas desde cada desembolso e acrescidas de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia subsequente ao término do grupo.

A taxa de administração, embora lícita (Súmula 538/STJ), deve ser retida de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo e incidir exclusivamente sobre as parcelas efetivamente pagas, sendo vedada sua cobrança sobre o valor total da carta de crédito ou sobre período não usufruído, sob pena de enriquecimento sem causa.

A taxa de adesão, prevista no art. 27, § 3º, da Lei nº 11.795/2008, possui natureza de antecipação da taxa de administração, sendo legítima sua retenção quando expressamente prevista no contrato.

O seguro de vida contratado no âmbito do consórcio pode ser retido, desde que haja anuência expressa do consorciado e observância da proporcionalidade ao período de vinculação.

A retenção do fundo de reserva mostra-se indevida na ausência de comprovação de sua utilização ou de substituição do consorciado, devendo eventual saldo positivo ser apurado ao término do grupo.

A cláusula penal por desistência somente pode ser exigida mediante comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, conforme dispõe o art. 53, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à administradora o ônus probatório, inexistente no caso concreto.

Configurada sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, mantendo-se o percentual fixado na origem, com suspensão da exigibilidade em relação ao consorciado beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001592-65.2023.8.11.0037

APELANTES:
SILDONEI NORO DOS SANTOS
e
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso de apelação adesivo, interpostos por
SILDONEI NORO DOS SANTOS
e
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.
Patricia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Anulação/Rescisão de Contrato de Consórcio nº 1001592-65.2023.8.11.0037, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
“[...] rescindido o contrato de participação em grupo de consórcio nº 529789, Grupo nº 02024 – cota 570, e CONDENO a parte requerida à restituição, na forma simples, dos valores pagos pelo autor, em até trinta dias do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, deduzida somente a taxa administrativa, devidamente corrigidos (CC, art. 389) desde a data do efetivo pagamento e acrescidos de juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio”
(sic).

Ao final condenou a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, sendo ambos acalaratórios rejeitados pela Magistrada de piso.

O primeiro apelante –
SILDONEI NORO DOS SANTOS
, em suas razões recursais, alega que celebrou contrato de adesão com a apelada para aquisição de bem imóvel por meio de consórcio, vindo posteriormente a desistir do grupo em razão de dificuldades financeiras, circunstância que ensejou o cancelamento de sua cota.

Afirma que, ao pleitear a restituição dos valores vertidos, deparou-se com a retenção integral da taxa de administração, o que reputa abusivo e desproporcional.

Aduz que a sentença, embora tenha julgado procedente a ação para determinar a devolução das parcelas pagas, incorreu em equívoco ao permitir a dedução da taxa de administração sem observar a necessária proporcionalidade em relação ao período de permanência do consorciado no grupo.

Argumenta que a cobrança integral da taxa revela-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, notadamente sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a taxa de administração constitui remuneração pelos serviços efetivamente prestados pela administradora durante a vigência do vínculo contratual, de modo que sua retenção deve limitar-se ao período em que o consorciado integrou o grupo, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa apelada. Sustenta que a retenção calculada sobre o valor total do crédito contratado, e não sobre o montante efetivamente pago, configura prática abusiva e afronta ao princípio da proporcionalidade.

Argumenta, ainda, que a manutenção da forma de retenção estabelecida na sentença importa em prejuízo excessivo ao consumidor desistente, transferindo-lhe ônus desarrazoado e descolado da efetiva contraprestação de serviços por parte da administradora. Reitera que a desistência não autoriza a retenção integral de valores que não correspondam a custos efetivamente incorridos.

Prossegue asseverando que a aplicação do princípio da proporcionalidade, em suas vertentes da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, impõe a revisão do critério de cálculo da taxa de administração, de modo a compatibilizá-lo com o período efetivo de participação no consórcio.

A par destes argumentos, requer
“[...] a reforma da decisão guerreada para considerar a retenção proporcional da taxa de administração em relação ao quantum efetivamente pago pelo Apelante no respectivo grupo de consórcio”
(sic).

A segunda apelante –
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, discorre inicialmente questão atinente à concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora, argumentando que o Juízo de origem deferiu a benesse sem a devida comprovação da hipossuficiência financeira, apesar da existência de elementos nos autos que indicariam capacidade econômica do recorrido, notadamente a celebração de contrato de consórcio no valor de R$150.161,13 (cento e cinquenta mil, cento e sessenta e um reais e treze centavos), com parcelas mensais de R$1.614,17 (mil, seiscentos e quatorze reais e dezessete centavos).

Sustenta que tais circunstâncias evidenciam aptidão financeira incompatível com a gratuidade concedida, defendendo que o magistrado deveria, ao menos, ter determinado a comprovação documental da alegada insuficiência de recursos.

A apelante assevera que a concessão indiscriminada da assistência judiciária gratuita compromete a higidez do sistema processual, ocasionando prejuízo à coletividade e àqueles que efetivamente necessitam do benefício.

No mérito propriamente dito, a recorrente sustenta que, sendo a rescisão contratual motivada por iniciativa do consorciado, é legítimo o desconto das taxas contratuais previstas expressamente no instrumento firmado entre as partes, especialmente aquelas consignadas no parágrafo quarto da cláusula quadragésima quarta, com fundamento nos arts. 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008.

Aduz que, do montante a ser restituído, devem ser descontados, além da taxa de administração já autorizada na sentença, os valores relativos à taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e cláusula penal.

Argumenta que cada encargo possui finalidade específica no contexto do contrato de consórcio, inserido em regime de mutualismo, sendo imprescindível para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do grupo.

Defende que a taxa de administração remunera a atividade da administradora; a taxa de adesão remunera o intermediador do serviço; o seguro de vida corresponde à cobertura securitária usufruída pelo consorciado enquanto vinculado ao grupo; o fundo de reserva visa garantir o equilíbrio do sistema; e a cláusula penal, estipulada em 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos, objetiva prefixar perdas e danos decorrentes da desistência, nos termos do art. 408 do Código Civil.

Sustenta que a retenção desses valores não configura abusividade, tampouco enriquecimento ilícito, mas, ao revés, preserva a função social do contrato e a estabilidade do sistema consorcial, cuja estrutura depende de cálculo atuarial e da previsibilidade das contribuições.

Acrescenta que o recorrido não formulou pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais, sendo vedado ao Judiciário conhecer de ofício eventual abusividade, invocando a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Prossegue afirmando que a jurisprudência pátria reconhece a legalidade da retenção das taxas de administração, adesão, seguro e fundo de reserva, bem como da cláusula penal, especialmente quando a desistência decorre de iniciativa do próprio consorciado.

Argumenta que a manutenção dessas previsões contratuais não implica vantagem excessiva, mas constitui mecanismo de preservação do equilíbrio contratual e da coletividade de consorciados.

No tocante aos honorários advocatícios, a apelante sustenta que, com a reforma da sentença para reconhecer a possibilidade de descontos contratuais mais amplos, restará configurada sucumbência mínima da requerida, devendo ser revista a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Aduz que apenas o pedido de rescisão foi acolhido, inexistindo deferimento integral das pretensões do autor, razão pela qual defende a inversão da sucumbência, com condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Ao final, requer
“
1.
Seja assegurado o direito da recorrente em descontar os valores referentes aos percentuais da taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato;
2.
A inversão do ônus da sucumbência em favor da recorrente
” (sic).

As contrarrazões da
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
foram ofertadas no Id. 323504896, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação da parte contrária, sustentando ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito requer o desprovimento do recurso de apelação da parte contrária.

As contrarrazões de
SILDONEI NORO DOS SANTOS
foram ofertadas em Id. 323504893, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Preparo recursal da
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
recolhido, conforme Id. 325133860.

Quanto ao preparo recursal de
SILDONEI NORO DOS SANTOS
, verifica-se que este possui justiça gratuita deferida nos autos, sendo dispensado do recolhimento do preparo recursa, conforme certidão acostada ao Id. 325151853.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
“[...] rescindido o contrato de participação em grupo de consórcio nº 529789, Grupo nº 02024 – cota 570, e CONDENO a parte requerida à restituição, na forma simples, dos valores pagos pelo autor, em até trinta dias do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, deduzida somente a taxa administrativa, devidamente corrigidos (CC, art. 389) desde a data do efetivo pagamento e acrescidos de juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio”
(sic).

Ao final condenou a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Eis a sentença exarada:

“[...]
DAS PRELIMINARES

DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

A impugnação ao pedido de justiça gratuita fundamenta-se, concretamente, apenas no fato da parte autora ter constituído advogado particular.

Todavia, nos termos do artigo 99, §4º, do Código de Processo Civil, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Portanto, inexistindo qualquer outro fundamento objetivo que desconstitua a arguição de hipossuficiência, rejeito a impugnação ao pedido de justiça gratuita e mantenho o benefício da assistência judiciária.

[...]

DA FALTA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS

A ausência de pedido de nulidade de cláusulas contratuais não implica na extinção processual, tendo em vista que a pretensão autoral é a rescisão do contrato de consórcio com respectiva restituição das quantias pagas.

DO MÉRITO

A pretensão material é a rescisão do contrato de consórcio com o reembolso dos valores pagos, por contemplação ou até em 30 (trinta) dias após o final do grupo, com a limitação do desconto à taxa de administração proporcional, sem incidência da multa contratual (cláusula penal).

Consta dos documentos acostados aos autos que o autor firmou o Contrato n. 529789, com adesão em 11/09/2019.

O Extrato do Consorciado especifica de forma clara que o requerido participou do grupo de consórcio e que efetuou pagamentos no valor total de R$ 14.350,89 (catorze mil trezentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos).

A rescisão contratual é plenamente possível, considerando a inadimplência seguida da desistência.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no bojo de recurso especial representativo de controvérsia, a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído.

Em acórdão de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, proferido no REsp. n. 1119300/RS, sob o rito do recurso repetitivo (Tema 312, art. 543-C do CPC/73), foi firmada a tese de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Na oportunidade do voto do Tema 312, ponderou-se que a determinação de devolução imediata dos valores poderia causar uma surpresa contábil ao grupo, que deve se recompor, no sentido de reestruturar o valor das prestações devidas pelos demais participantes, ou, até mesmo, estender o prazo de contemplação.

[...]

No caso em apreço, o consorciado aderiu ao plano em 2019, ou seja, após a edição da Lei dos Consórcios, o que, em tese, afastaria a aplicação do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. Todavia, em casos tais, o STJ vem firmando jurisprudência no sentido de que a nova norma legal não contém dispositivo algum que determine a restituição imediata de parcelas pagas por participante que desistiu ou foi excluído de grupos de consórcios, razão pela qual a Lei n. 11.795/08 em nada afetou o entendimento consolidado quando do REsp n. 1.119.300/RS.

[...]

No caso, o consórcio não se encerrou e, dessa forma, o valor pago pelo autor deverá ser restituído – de forma simples - até trinta dias após o encerramento, devidamente corrigido, mediante o desconto da taxa administrativa.

[...]

Em relação à multa, a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo.

[...]

Destarte, a sanção pecuniária é indevida, uma vez que a requerida não produziu a prova exigida.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na ação de rescisão de contrato de consórcio c/c restituição dos valores proposta por Sildonei Noro dos Santos

em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., DECLARO rescindido o contrato de participação em grupo de consórcio nº 529789, Grupo nº 02024 – cota 570, e CONDENO a parte requerida à restituição, na forma simples, dos valores pagos pelo autor, em até trinta dias do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, deduzida somente a taxa administrativa, devidamente corrigidos (CC, art. 389) desde a data do efetivo pagamento e acrescidos de juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.”
(Id. 323504876)

Pois bem.

Preliminarmente, a segunda apelante, em seu recurso, requer a revogação da justiça gratuita deferida ao autor no primeiro grau.

Cumpre salientar que, por ocasião do ajuizamento da demanda, o autor comprovou situação financeira caracterizada pela insuficiência de recursos, demonstrando, por meio de elementos probatórios robustos, a impossibilidade de arcar com as custas e honorários sem o comprometimento de sua subsistência.

Resta, portanto, configurado o direito à gratuidade de justiça, garantia esta que visa assegurar o pleno acesso à jurisdição e a observância do preceito constitucional da assistência jurídica integral.

Ainda, a empresa segunda apelante apenas limitou-se em alegar que o autor, primeiro apelante, não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão, devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido ao primeiro apelante.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda preliminarmente, dessa vez em suas contrarrazões, a empresa segunda apelante sustenta que o recurso de apelação da parte contrária não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Superadas as preliminares, passo a análise do recurso de apelação interposto pelo primeiro apelante
SILDONEI NORO DOS SANTOS
.

O primeiro apelante requer o provimento de seu recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de que seja reconhecida a necessidade de retenção da taxa de administração de forma estritamente proporcional ao valor efetivamente pago e ao tempo de permanência no grupo, com a consequente majoração do montante a ser restituído em seu favor.

Em relação à taxa de administração, é cediço que as administradoras detêm liberdade para fixar o percentual respectivo, consoante Súmula 538 do STJ.

Todavia, a retenção desse encargo deve observar a proporcionalidade em relação ao tempo em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo e, crucialmente, deve incidir sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o valor total do contrato ou da carta de crédito.

De fato, permitir que a administradora apelada retenha a integralidade da taxa de administração calculada sobre o valor total do bem, quando o consumidor desistiu antecipadamente, significaria remunerá-la por um serviço de gestão que não será prestado em sua integralidade ao consorciado desistente, resultando em inequívoco enriquecimento sem causa.

Essa interpretação se alinha ao entendimento consolidado pela Corte Superior, que tem assentado que “
a taxa de administração a ser deduzida do valor que será devolvido ao consorciado desistente incide sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato
” (STJ, AgInt no AREsp nº 2.267.326/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04/12/2024, DJEN 12/03/2025).

Destarte, a interpretação sistemática da Lei n. 11.795/2008, em conjunto com o CDC, conduz à conclusão de que apenas a parcela da taxa correspondente ao período em que o apelante integrou o grupo pode ser validamente retida.

Portanto, sob esse prisma, impõe-se a reforma da sentença recorrida para determinar que a dedução da taxa de administração seja proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo e incida apenas sobre as parcelas quitadas, afastando-se qualquer cobrança sobre o valor total da carta de crédito ou sobre período não usufruído.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÕES CONTRATUAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
E SEGURO. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consorciado em face de sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual e restituição de valores pagos em contrato de consórcio de bem imóvel firmado com a administradora Sicoob, após desistência motivada por dificuldades financeiras. O autor pleiteou a devolução das parcelas quitadas com deduções proporcionais à taxa de administração e seguro, além da exclusão da multa contratual e da restituição proporcional do fundo de reserva. A sentença de primeiro grau reconheceu a incidência do CDC, mas manteve as retenções integrais e condicionou a restituição ao encerramento do grupo, julgando improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a desistência do consorciado enseja a rescisão do contrato; (ii) estabelecer o momento adequado para a restituição dos valores pagos; (iii) determinar se a taxa de administração e o seguro podem ser retidos integralmente ou devem observar proporcionalidade; (iv) averiguar a validade da cobrança de multa contratual sem prova de prejuízo; e (v) verificar a possibilidade de restituição proporcional do fundo de reserva ao final do grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o consorciado e a administradora de consórcios submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor e vedação de cláusulas abusivas (CDC, art. 51, IV).

4. A manifestação de vontade do consorciado em desistir do contrato, por inviabilidade econômica demonstrada, é suficiente para configurar a rescisão contratual, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve observar o entendimento firmado no Tema 312 do STJ, ocorrendo em até 30 dias após o encerramento do grupo, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento.

6. A taxa de administração deve ser proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo, aplicando-se apenas sobre as parcelas efetivamente pagas, nos termos da jurisprudência consolidada (STJ, AgInt no AREsp 2.267.326/PR).

7. O valor pago a título de seguro também deve observar proporcionalidade, sendo inadmissível a retenção referente ao período posterior à exclusão do consorciado do grupo.

8. A cobrança de cláusula penal pela desistência do consorciado depende da demonstração de prejuízo efetivo ao grupo, sendo inadmissível sua aplicação automática ou presumida (STJ, AREsp 2.929.420/SP; AREsp 2.879.467/SP).

9. A restituição do fundo de reserva é devida ao consorciado desistente, desde que exista saldo positivo ao final do grupo, observando-se o critério da proporcionalidade da contribuição (STJ, REsp 1.363.781/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A desistência motivada do consorciado justifica a rescisão contratual, por violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

2. A restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento do STJ no Tema 312.

3. A taxa de administração e o seguro devem ser retidos de forma proporcional ao tempo de participação e incidentes apenas sobre as parcelas pagas.

4. A cláusula penal por desistência só pode ser exigida mediante prova de prejuízo efetivo ao grupo.

5. A restituição do fundo de reserva ao consorciado desistente é devida ao final do grupo, desde que haja saldo positivo, respeitada a proporcionalidade da contribuição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 51, IV e § 1º, I e II, 53, § 2º; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º; Lei nº 11.795/2008, arts. 1º, 2º, 3º, 22, 30, 31 e 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.267.326/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.12.2024, DJe 12.03.2025;
STJ, AgInt no REsp nº 1.930.843/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023;
STJ, AREsp nº 2.929.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 20.10.2025, DJe 23.10.2025;
STJ, AREsp nº 2.879.467/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.10.2025, DJe 16.10.2025;
STJ, REsp nº 1.363.781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.03.2014, DJe 26.03.2014;
TJMT, Apelação Cível nº 1010768-39.2024.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.07.2025, DJE 10.07.2025;
TJMT, Apelação Cível nº 1019894-16.2024.8.11.0003, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 08.07.2025, DJE 09.05.2025.”
(N.U 1004914-13.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026) (Destaquei)

Portanto, entendo que o recurso de apelação interposto pelo primeiro apelante deve ser provido apenas para constar que a retenção da taxa de administração deve se dar de forma proporcional ao tempo de participação do consorciado e incidentes apenas sobre as parcelas pagas.

Quanto ao recurso de apelação da segunda apelante
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, esta requer o provimento do apelo para que lhe seja assegurado o direito de descontar, por ocasião da restituição, os valores referentes à taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra contratual, bem como para que seja promovida a inversão do ônus sucumbencial em seu favor.

Primeiramente, quanto a cobrança da cláusula penal, esta só é pertinente quando comprovado pela administradora que a desistência do consorciado gerou prejuízo para o grupo, como prevê o § 2º do artigo 53 do CDC:

“
§ 2º
Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.”

No presente feito, a sanção pecuniária é indevida, uma vez que, como bem assinalado na sentença, a administradora não produziu a prova exigida no CDC.

Por conseguinte, não incide no cálculo do montante a ser restituído ao autor.

Da mesma forma, o fundo de reserva, que tem o propósito de garantir o funcionamento do grupo, será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, o que não ocorreu nesta hipótese, sendo indevida sua retenção.

Vejamos julgado deste Sodalício que abarca as duas situações:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. LIMITES DA RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que acolheu, em parte, pedido de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consorciada desistente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança da taxa de administração sobre parcelas vincendas após a desistência da consorciada; (ii) saber se é cabível a retenção da cláusula penal sem comprovação de prejuízo ao grupo; e (iii) saber se é legítima a retenção integral do fundo de reserva sem substituição da cota.

III. Razões de decidir

3. A taxa de administração é devida proporcionalmente ao período de efetiva vinculação ao grupo, sendo indevida sua cobrança sobre parcelas não pagas, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A cláusula penal só é aplicável quando demonstrado que a desistência causou prejuízo ao grupo, ônus que incumbe à administradora, nos termos do art. 53, § 2º, do CDC.

5. A retenção do fundo de reserva só é legítima até a substituição da cota ou encerramento do grupo, devendo eventual saldo positivo ser restituído proporcionalmente aos consorciados, inclusive desistentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para permitir a retenção apenas das taxas de adesão, administração e seguro proporcionalmente ao período de vinculação, a serem apuradas em liquidação.

Tese de julgamento: "1. A taxa de administração em contrato de consórcio é devida somente sobre o período em que houve efetiva vinculação do consorciado ao grupo.
2. A cláusula penal só pode ser exigida se comprovado prejuízo ao grupo pela desistência do consorciado, nos termos do art. 53, § 2º, do CDC. 3. A restituição do saldo do fundo de reserva deve observar a proporcionalidade da contribuição do consorciado, inclusive nos casos de desistência.
"
(N.U 1005291-03.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (Destaquei)

Quanto à taxa de adesão, esta representa antecipação da taxa de administração, conforme prevê o artigo 27, §3º da Lei nº 11.795/2008:

"
Art. 27, §3º
É facultado estipular no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, a cobrança de valor a título de antecipação de taxa de administração, destinado ao pagamento de despesas imediatas vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio e remuneração de representantes e corretores."

Compulsando detidamente o contrato entabulado entre as partes, acostado ao Id. 323504861, verifico que na Cláusula Quadragésima Terceira, Parágrafo Segundo, constou que:

“
Dos valores pagos e que serão restituídos ao CONSORCIADO excluído, a ADMINISTRADORA decotará: os valores pagos a título de taxa de adesão, taxa de administração
, fundo de reserva já utilizado,
seguro de vida
e quaisquer outras taxas que não se referirem à contribuição para a conta fundo comum do grupo.”
(Id. 323504861, Pág. 24) (Destaquei)

Dessa forma, entende-se, no presente caso, ser cabível a dedução, do valor a ser restituído, dos percentuais contratuais relativos à taxa de adesão.

Isso porque o encargo, assim como a taxa de administração, possui previsão legal e destina-se, à remuneração pelos serviços efetivamente prestados pela administradora do consórcio e ao custeio das diversas despesas necessárias à formação e manutenção do grupo.

No que tange ao seguro de vida, também é legítima a sua retenção, uma vez que o consorciado anuiu expressamente à sua contratação.

A propósito, segue julgado deste Sodalício sobre os dois temas:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. RETENÇÕES CONTRATUAIS.
CLÁUSULA PENAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores pagos em consórcio, determinando a devolução das parcelas com exclusão apenas da taxa de administração, além de condenar a administradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é legítima a retenção, além da taxa de administração, da taxa de adesão, do seguro de vida, do fundo de reserva e da cláusula penal;

(ii) saber se os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico;

(iii) saber se cabe a redistribuição dos ônus sucumbenciais diante do parcial acolhimento dos pedidos da autora.

III. Razões de decidir

3. Admite-se a retenção dos valores pagos a título de taxa de adesão, taxa de administração e seguro de vida, por previsão contratual expressa e respaldo legal (L. nº 11.795/2008, art. 30), sendo indevida a restituição desses valores ao consorciado desistente.

4. O fundo de reserva não pode ser retido na ausência de substituição do consorciado ou de saldo positivo ao fim do grupo, sob pena de enriquecimento indevido.

5. A cláusula penal exige comprovação de prejuízo causado ao grupo consorcial, o que não ocorreu no caso concreto, tornando indevida sua aplicação.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora (CPC, art. 85, § 2º), e não sobre o valor da causa, conforme jurisprudência consolidada.

7. Diante do êxito parcial de ambas as partes, impõe-se a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais (CPC, art. 86, caput).

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de retenção dos valores referentes ao seguro, à taxa de adesão e à taxa de administração
; fixar os honorários com base no proveito econômico; e distribuir os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte.

Tese de julgamento:

"1. É lícita a retenção da taxa de adesão, taxa de administração e seguro de vida em contratos de consórcio, quando expressamente prevista no instrumento contratual.

2. A cláusula penal só é exigível se comprovado o prejuízo causado ao grupo de consorciados pela desistência.

3. A restituição do fundo de reserva depende da existência de saldo positivo ao fim do grupo e da ausência de substituição do consorciado desistente.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora.
5. Havendo sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente."
(N.U 1019894-16.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025) (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Sildonei Noro dos Santos, para reformar a sentença no ponto impugnado, a fim de determinar que a retenção da taxa de administração incida de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo e exclusivamente sobre as parcelas efetivamente pagas, vedada sua incidência sobre o valor total da carta de crédito ou sobre período não usufruído, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

para reconhecer a possibilidade de retenção, por ocasião da restituição, dos valores referentes à taxa de adesão e ao seguro de vida, também observada a proporcionalidade ao período de participação no grupo, mantendo-se, contudo, o afastamento da cláusula penal e da retenção do fundo de reserva, nos termos da fundamentação supra.

Em razão do êxito recursal de ambas as partes, ainda que em extensão diversa, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno Sildonei Noro dos Santos e Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo inalterado o percentual fixado na origem, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, contudo, a exigibilidade da verba honorária em relação a Sildonei Noro dos Santos permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026